Tribunal: STF
Processo: RHC 244042
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 43):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pleito de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio não pode ser apreciada no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas. 2. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca-se, em suma, a desclassificação da conduta imputada – de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 - , sob a assertiva de que, a despeito da variedade de entorpecente apreendido, ausente fundamentação idônea para alicerçar um decreto condenatório pelo delito mais grave, sobretudo em face da quantidade de droga encontrada e da inexistência de flagrante de atos inerentes à mercancia ou à oferta gratuita a terceiros.



    O Ministério Público Federal, todavia, ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 73).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida. 



    De plano, porque a alegada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois, realmente, para acolher a pretensão defensiva seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim, como o enquadramento da conduta no delito de tráfico de drogas encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, não se admite o manejo de habeas corpus com tal intento.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, e no art. 192, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente